Tribunal: STJ
Processo: 0511098-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1064345 - MG(2025/0511098-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS FABRICIO ALEIXO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS

CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de paciente pronunciado, em
habeas corpus
segundo grau, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de duas
tentativas de homicídio qualificadas, capituladas no
§ 2o, II e IV,
o
II,
art. 121,
c/c art. 14,
na forma do
todos do Código Penal.
art. 69,
2. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que
uma das vítimas não foi ouvida em juízo, a outra não reconheceu o condutor da
motocicleta, inexistindo confirmação judicial da participação do agravante, bem como
alega ausência de materialidade, por inexistência de laudo pericial dos alegados disparos
de arma de fogo, requerendo o restabelecimento da sentença de impronúncia e a reforma
do acórdão do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, proferida em segundo grau,
encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios
suficientes de autoria, nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se seria
art. 413
manifestamente infundada a justificar o restabelecimento da impronúncia na via estreita
do
.
habeas corpus
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o
e o respectivo
habeas corpus
agravo regimental constituem via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório
que amparou a pronúncia e a conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de
elementos indiciários e de prova da materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA55949261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 282c4f46-91d8-47d7-83de-7755f3ba4897

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem reconheceu, com base no auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência, auto de apreensão, relatório policial e prova oral colhida em juízo, a
existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, assentando que
a instrução revelou vertente indiciária hábil a sustentar a acusação, o que afasta a
alegação de manifesta ausência de justa causa para a pronúncia.
6. A pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova plena de autoria, mas apenas indícios suficientes, bastando a probabilidade de que
o pronunciado tenha sido autor ou partícipe do delito.
7. Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e investigações, bem
como o depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório, não configuram mero
testemunho de “ouvir dizer”, podendo, em conjunto com demais elementos, servir de
base indiciária suficiente para o juízo de pronúncia.
8. A pretensão defensiva demanda reavaliação aprofundada do acervo fático-probatório,
para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos
requisitos do
do Código de Processo Penal, providência incompatível com a via
art. 413
estreita do
e de seu agravo regimental, que somente admite correção de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto.
9. Inexistem, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção
habeas corpus
do
agravado por seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação, não sendo necessário juízo de certeza, competindo ao Tribunal do Júri
dirimir versões conflitantes sobre os fatos.
2. Depoimentos de policiais que participaram diretamente das diligências e
investigações, corroborados por declarações da vítima e demais elementos dos autos,
constituem base idônea para a formação de indícios de autoria aptos a embasar a
pronúncia.
3. O
e o agravo regimental não se prestam ao revolvimento do conjunto
habeas corpus
fático-probatório, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
4. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, o agravo regimental deve ser mantido
habeas corpus
por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “d”;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CP,
§ 2o, II e IV; CP,
II; CP,
CPP,
CPP,
caput
art. 121,
art. 14,
art. 69;
art. 155;
art. 413,
e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Des.
742.876/BA,
Convocado Olindo Menezes, DJe 15.08.2022; STJ, RHC
Quinta Turma;
172.039/CE,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
771.973/SC,
DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
801.257/BA,
Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
755.217/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.09.2023; STJ,
810.692/RJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.08.2019;
REsp 1.790.039/RS,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
848.082/ES,
06.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp 1.383.234/SP,
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21.03.2019; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.937.506/MG,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no HC 818.001/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.02.2024;
AREsp 2.260.001/RS,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.479.537/SC,
Documento eletrônico VDA55949261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 282c4f46-91d8-47d7-83de-7755f3ba4897

Fonseca, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 2.264.190/GO,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:34
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 282c4f46-91d8-47d7-83de-7755f3ba4897

AgRg no HABEAS CORPUS No 1064345 - MG(2025/0511098-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS FABRICIO ALEIXO
ADVOGADOS
: ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DO JÚRI. LIMITES COGNITIVOS DO HABEAS

CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de paciente pronunciado, em
habeas corpus
segundo grau, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de duas
tentativas de homicídio qualificadas, capituladas no
§ 2o, II e IV,
o
II,
art. 121,
c/c art. 14,
na forma do
todos do Código Penal.
art. 69,
2. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que
uma das vítimas não foi ouvida em juízo, a outra não reconheceu o condutor da
motocicleta, inexistindo confirmação judicial da participação do agravante, bem como
alega ausência de materialidade, por inexistência de laudo pericial dos alegados disparos
de arma de fogo, requerendo o restabelecimento da sentença de impronúncia e a reforma
do acórdão do Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

3. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia, proferida em segundo grau,
encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios
suficientes de autoria, nos termos do
do Código de Processo Penal, ou se seria
art. 413
manifestamente infundada a justificar o restabelecimento da impronúncia na via estreita
do
.
habeas corpus
4. Outra questão em discussão consiste em saber se o
e o respectivo
habeas corpus
agravo regimental constituem via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório
que amparou a pronúncia e a conclusão das instâncias ordinárias sobre a existência de
elementos indiciários e de prova da materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem reconheceu, com base no auto de prisão em flagrante, boletim
de ocorrência, auto de apreensão, relatório policial e prova oral colhida em juízo, a
existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, assentando que
a instrução revelou vertente indiciária hábil a sustentar a acusação, o que afasta a
alegação de manifesta ausência de justa causa para a pronúncia.
6. A pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo
prova plena de autoria, mas apenas indícios suficientes, bastando a probabilidade de que
o pronunciado tenha sido autor ou partícipe do delito.
7. Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências e investigações, bem
como o depoimento da vítima colhido sob o crivo do contraditório, não configuram mero
testemunho de “ouvir dizer”, podendo, em conjunto com demais elementos, servir de
base indiciária suficiente para o juízo de pronúncia.
8. A pretensão defensiva demanda reavaliação aprofundada do acervo fático-probatório,
para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos
requisitos do
do Código de Processo Penal, providência incompatível com a via
art. 413
estreita do
e de seu agravo regimental, que somente admite correção de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto.
9. Inexistem, no agravo regimental, argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão monocrática que não conheceu do
, impondo-se a manutenção
habeas corpus
do
agravado por seus próprios fundamentos.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou
participação, não sendo necessário juízo de certeza, competindo ao Tribunal do Júri
dirimir versões conflitantes sobre os fatos.
2. Depoimentos de policiais que participaram diretamente das diligências e
investigações, corroborados por declarações da vítima e demais elementos dos autos,
constituem base idônea para a formação de indícios de autoria aptos a embasar a
pronúncia.
3. O
e o agravo regimental não se prestam ao revolvimento do conjunto
habeas corpus
fático-probatório, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
4. Inexistindo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
monocrática que não conheceu do
, o agravo regimental deve ser mantido
habeas corpus
por seus próprios fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
o, XXXVIII, “d”;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
CP,
§ 2o, II e IV; CP,
II; CP,
CPP,
CPP,
caput
art. 121,
art. 14,
art. 69;
art. 155;
art. 413,
e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Des.
742.876/BA,
Convocado Olindo Menezes, DJe 15.08.2022; STJ, RHC
Quinta Turma;
172.039/CE,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
771.973/SC,
DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
801.257/BA,
Schietti Cruz, DJe 14.06.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min.
755.217/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no
HC
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.09.2023; STJ,
810.692/RJ,
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 02.08.2019;
REsp 1.790.039/RS,
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
848.082/ES,
06.12.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min.
AREsp 1.383.234/SP,
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 21.03.2019; STJ, AgRg no
Sexta
REsp 1.937.506/MG,
Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 03.03.2022; STJ, AgRg no HC 818.001/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.08.2023; STJ, AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.02.2024;
AREsp 2.260.001/RS,
STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.479.537/SC,
Fonseca, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no
Quinta Turma, Rel.
AREsp 2.264.190/GO,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS FABRICIO
ALEIXO contra a decisão que não conheceu o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi pronunciado em segundo grau, para
julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de 2 (duas) tentativas de homicídio
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

qualificadas, capituladas no
§ 2o, II e IV,
o
II, na forma do
art. 121,
c/c
art. 14,
art. 69,
todos do Código Penal, termos em que denunciado.
Nas razões do presente recurso, a defesa insiste na alegação de que "[...] não
há indícios suficientes de autoria, pois a vítima Hudson não foi ouvida em juízo, sua
oitiva foi dispensada, e a vítima Lucas afirmou não ter reconhecido o condutor da
(fl.
motocicleta, inexistindo confirmação judicial sobre a participação do Agravante"
504).
Argumenta que "Neste caso especifico dos autos não há justa causa para a
ação penal e que deve ser restabelecida a sentença de impronúncia, em razão da
ausência de materialidade, destacando a inexistência de laudo pericial que comprove os
(fl. 504).
alegados disparos de arma de fogo"
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para "[...] que possa analisar no plenário e
perante o Colegiado a situação do Agravante, e dar provimento ao recurso para que o
acordão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais possa ser reformado
(fl. 505).
resgatando a respeitável Sentença de Primeiro grau"
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
Cinge-se a controvérsia a buscar o restabelecimento da sentença de
impronúncia do paciente.
, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, contudo,
In casu
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a
apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação:
art. 413,
Art. 413. O juiz,
, pronunciará o
fundamentadamente
acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de
ou de participação.
indícios suficientes de autoria
§ 1o A fundamentação da pronúncia
à indicação
limitar-se-á
da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal
em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias
qualificadoras e as causas de aumento de pena (grifei).

Ressalte-se que ela exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a
competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos

termos do
o, inciso XXXVIII, " ", da Carta Magna.
art. 5
d
A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri,
revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de
linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme
preceitua o
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sobre o tema:
[...] O
do Código de Processo Penal exige, para a
art. 413
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de
comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de
autoria ou participação (HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
742.876/BA,
Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1a Região, DJe de 15/8/2022)
.

Aqui, a pronúncia foi determinada pelo TJ nestes termos (fls. 15-22):
[...] Na espécie, a materialidade está comprovada pelo auto
de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de apreensão,
e relatório policial de investigações (documentos 02, 03 e 04).
No que tange aos elementos indiciários de autoria delitiva,
sustenta a narrativa acusatória.
verifico que ao menos uma das vertentes
Justifico. Noticiam os autos, que dia 08 de janeiro de 2019,
por volta das 18:00h, à Rua Coronel João Faustino Toledo, n. 36, Bairro
Antonina Coelho, em Ubá, Carlos Fabrício Aleixo e Marllon Ferreira
da Silva (já falecido), ocupando uma motocicleta Titan 150, de cor
vermelha, agindo com
, e agindo por motivo torpe e
animus necandi
mediante emprego de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos,
dispararam tiros de arma de fogo em desfavor de H. C. L. e L. L. B. da
S. Segundo consta, os crimes somente não se consumaram por erro de
.
pontaria
Indo ao fundamental, tem-se que os policiais militares
Gleuson Boareto, condutor do flagrante, Vinícius Augusto Moravia de
Oliveira e Filipe Garbero, ouvidos na fase administrativa, forneceram
informações sobre os fatos, e confirmaram o histórico da ocorrência. [...]
Durante a instrução, dentre outras testemunhas, foram
ouvidos os militares Gleuson Boareto, condutor do flagrante, e Marco
Antônio Laier. A vítima L. L. B. da S. foi ouvida. Ao final, os réus
. O condutor do flagrante ratificou suas declarações
foram interrogados
administrativas. Ambos, corroboraram o teor do histórico da ocorrência.
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

O ofendido confirmou seu depoimento anterior, prestado em sede de
(Termo de Audiência
inquérito. Os réus negaram a prática dos delitos
de ordem 06).
Pois bem. Ao exame dos depoimentos colacionados aos
autos, e, em especial, dos trechos transcritos e destacados, pode-se
concluir pela
no sentido de que o
existência de indícios
réu Carlos
Fabrício Aleixo (em unidade de desígnios com o falecido Marllon
Ferreira da Silva), foi um dos autores dos crimes de homicídio tentados
. Aqui, é preciso pontuar, de um
em desfavor de H. C. L. e L. L. B. da S
lado, a harmonia das declarações prestadas pelo policial militar Gleuson
Boareto, condutor do flagrante, bem assim, das prestadas pelo ofendido
.
L. L. B. da S
Ademais, reitere-se: nesta fase processual, para que o réu
seja pronunciado, afigura-se suficiente a existência de prova da
materialidade e de indícios de autoria ou de participação. [...]
Nestes termos, percorrida a instrução, concluo haver vertente
indiciária que sustenta a acusação.
Nesse contexto, enfatizo que não é necessária prova plena de
autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu
tenha sido o autor do crime para que seja pronunciado.
Somente a prova extreme de dúvidas em favor do réu
poderia afastar o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo esta a
hipótese dos autos. [...] (grifei)

Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de
indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal
do Júri.
Não se pode esquecer, em especial, que, como assentado pelo Tribunal, “pode-
se concluir pela existência de indícios no sentido de que o réu Carlos Fabrício Aleixo
(em unidade de desígnios com o falecido Marllon Ferreira da Silva), foi um dos autores
. Aqui, é preciso
dos crimes de homicídio tentados em desfavor de H. C. L. e L. L. B. da S
pontuar, de um lado, a
pelo policial militar
harmonia das declarações prestadas
Gleuson Boareto, condutor do flagrante, bem assim, das prestadas pelo ofendido L. L. B.
" (fl. 21, grifei).
da S
Veja-se o parecer do MPF nestes autos (fl. 485):
De qualquer forma, no caso, as provas colhidas em sede
inquisitorial restaram confirmadas em juízo, de modo que as instâncias
ordinárias entenderam pela existência de elementos indiciários de
autoria, além como prova da materialidade, conclusão que não se pode
, em razão do óbice da dilação
afastar na via do habeas corpus
probatória. (grifei)

Em julgamento de
nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n.
2/4/2024,
em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o
172.039/CE,
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação
análoga a destes autos:
[...] Não obstante, ainda que ultrapassada tal questão,
verifico que, ao contrário do que induz a defesa, a sentença de
pronúncia não está amparada exclusivamente em testemunhas d e ouvir
dizer, mas sim em provas preponderantes produzidas em juízo que
sustentam a tese acusatória acerca da materialidade e da autoria do
crime, componentes necessários e suficientes para um suporte adequado
ao juízo de admissibilidade da acusação.
Mister esclarecer que não comungo do mantra do in dúbio
Trata-se de postulado de tamanha generalidade que tudo
pro societatis.
pode conter, fazendo da dúvida não esclarecida pela acusação,
pressuposto para a utilização do aforismo. Aforismo este que não
encontra previsão legal ou constitucional a sustentá-lo.
A fundamentação para esse brocardo é que na fase inicial do
processo não seria razoável exigir que a acusação descrevesse de forma
tão minuciosa os atos de cada denunciado. Contudo, não se pode perder
de vista no estado democrático de direito que o ônus da prova incumbe
ao Estado e a insipiência da acusação não pode ser resolvida em
desfavor do acusado, sendo mandado para o Júri, no qual o sistema que
impera é o da íntima convicção.
Noutro giro, não se desconhece a iterativa jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é incabível o juízo
positivo de admissibilidade da acusação com exclusivo respaldo em
testemunho de "ouvir dizer", suposto meio de prova que não se revela
apto, de per si, embasar uma decisão de pronúncia (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
771.973/SC,
DJe de
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel.
13/2/2023
801.257/BA,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
)
14/6/2023.
Na espécie, narra a denúncia que a vítima integrava a facção
criminosa rival a qual pertenciam os réus da ação penal no 0020917-
34.2019.8.06.0001 e teve sua liberdade restringida no dia 04 de junho
de 2014, pelos então acusados, sendo arrebatada em via pública e posta
no interior de um veículo Celta, cor prata, pertencente ao réu Jefferson
de Moura Martins, que conduzia um dos veículos utilizados pelo grupo
na ocasião. Ainda segundo a exordial acusatória, Jefferson, Laurivan e
Francisco Alisson, participaram da abordagem da vítima, que foi
conduzida para a favela São Francisco até uma residência alugada pelo
ora recorrente, Antônio Edinaldo, "Naldinho" - líder da associação
criminosa desta comunidade, que, segundo a denúncia, era a pessoa que
ditava as ordens ao grupo.
[...] Considerando a premissa de que a sentença de pronúncia
deve evitar considerações incisivas ou valorações sobre as teses em
confronto nos autos, verifico a pertinência e adequação da decisão de
pronúncia, na medida em que averiguou o conjunto probatório e, dentro
dos preceitos legais, considerou induvidosa a materialidade do delito
(exame de corpo de delito) e os indícios de autoria, tendo sido
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

lastreados nos testemunhos colhidos durante fase instrutória, com a
consequente pronúncia do recorrente para ser submetido a julgamento
pelo Tribunal do Júri.
Registre-se que foi consignado o contexto do crime
decorrente de disputa entre facções criminosas, havendo indícios de que
os acusados integram organização criminosa, concluindo o magistrado
que a “A versão oferecida pelos delatados em juízo, contudo, não
encontrou respaldo na prova testemunhal oferecida” e que “Diante dos
depoimentos acima narrados, das demais provas constantes nos autos e
da prudente convicção justificada deste juízo, além do amparo legal
acima lançado, outra não seria a conclusão, senão a de que existe além
da comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria
ligando o acusado à prática criminosa acima narrada”.
De fato, dos excertos colacionados acima, não é possível
concluir que a sentença de pronúncia foi lastreada exclusivamente em
testemunhos indiretos por ouvir dizer, nem mesmo exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, sendo certo, ainda, que
rever tal entendimento demandaria o aprofundamento da questão com
amplo revolvimento de conteúdo fático, o que é incabível na via estreita
do
.
habeas corpus
Adite-se que não é crível que se considere como testemunhos
de ouvir dizer os depoimentos de policiais que participaram ativamente
das investigações, que colheram as informações in loco, inquiriram
testemunhas, em um contexto fático dominado pelo medo generalizado
de repressão, já que, segundo a sentença de pronúncia, se trata de crime
praticado em virtude de disputa por território de domínio de tráfico
entre facções criminosas rivais. Com efeito, “o depoimento do policial,
nesse caso, não pode ser considerado mero
. O
hearsay testimony
depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a
publica
vox
(relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar
informações valiosas que angariou no curso das investigações.” (AgRg
no HC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rela.para
755.217/RS,
acórdão Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
).
6/10/2023.
[...] Portanto, a partir do apanhado probatório, verifico que a
decisão de pronúncia não está amparada exclusivamente em
testemunhos indiretos, tendo sido demonstrada a materialidade e
indícios de autoria das condutas pelas quais foi pronunciado o paciente,
diante dos testemunhos colhidos durante a fase inquisitorial e perante
autoridade judiciária e das provas carreadas aos autos.

Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ,
apreciou uma questão semelhante e realizou o
em relação ao entendimento
distinguishing
deste STJ dos últimos tempos, consignando:
[...] Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de
nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das
peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque,
extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente
temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo
de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da
polícia", de "cara limpa". Ademais, consta dos autos, que uma
testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no
dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os
acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das
investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade
do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares
. Ressalta que várias pessoas sabiam da
prestou depoimento na delegacia
autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados,
razão pela qual se negaram a prestar depoimento. Apesar da
jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho
indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo,
excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade,
, pois extrai-se dos autos que a comunidade
merece um distinguishing
tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um
grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não
se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial (AgRg no
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
810.692/RJ,
de
.
14/9/2023)

Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de
Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e
mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma
eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri.
Veja-se:
[...] É orientação jurisprudencial generalizada que a decisão
de pronúncia comporta simples
da acusação,
juízo de admissibilidade
para o qual devem concorrer a prova da existência do fato
(materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do
agente, consoante dispõe o
do CPP. Constitui a pronúncia,
art. 413
portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente
admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não
traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo
.
pelo qual o óbice do
do CPP não se aplica à referida decisão
art. 155
Incidência da Súmula n. 83 do STJ (
Sexta Turma,
REsp 1790039/RS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
grifei).
2/8/2019,

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
, por serem
os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia
considerados de "ouvir dizer". Contudo, no caso dos autos, o
testemunho direto, prestado em juízo, em que se relata o testemunho
prestado pela vítima, permite a decisão de pronúncia, por atestar a
. Não há falar em testemunho
presença de indícios suficientes de autoria
indireto, tendo em vista que a testemunha relata o depoimento da
vítima, a qual apontou, na fase inquisitorial, o ora agravante como
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

sendo o autor do delito, tendo relatado com riquezas de detalhes a sua
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel
conduta
848.082/ES,
Ilan Paciornik, DJe de
grifei).
6/12/2023,

Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a
convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob
todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência
baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente.
Portanto,
, não se vislumbram motivos a retirar da competência
in casu
constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se
considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem,
,
in casu
na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ
subtrair do juiz natural da causa previsto no
o, inciso XXXVII, " ", da Constituição
art. 5
d
Federal).
Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior:
[...] Havendo elementos indiciários que subsidiem, com
razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a
divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a
indevida invasão da sua competência constitucional (AgRg nos EDcl no
Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha
AREsp n. 1.383.234/SP,
Palheiro, DJe de
.
21/3/2019)

[...] A questão veiculada no recurso especial não envolve a
análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa
aos arts. 121, § 2o, II, do Código Penal e 413, § 1o, do Código de
Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no
que diz respeito ao tema proposto, havendo indícios da presença da
qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer
juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de
Sentença. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da
Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na
Súmula 7/STJ.
origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte
considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o
tema seja submetido ao Tribunal do Júri. A exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente
improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos
veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias
do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de
homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (AgRg no
Ministro João Otávio De Noronha, Quinta
AREsp n. 1.791.170/SP,
Turma, DJe
(AgRg no
Sexta Turma,
28/5/2021)
REsp n.1.937.506/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
3/3/2022)

[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à
sentença condenatória [...] Por consectário, havendo elementos
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes
acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da
sua competência constitucional (AgRg no HC n.
Quinta
818.001/MS,
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
16/8/2023)

Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do
ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem
habeas corpus
incursão no acervo fático-probatório.
Vejamos:
[...] A conclusão das instâncias ordinárias sobre a presença
da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, imprescindíveis à
pronúncia do agravante, baseou-se no acervo fático-probatório dos
autos, em especial na prova oral produzida durante a instrução, de modo
que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial,
porque
incide
o
óbice
da

(AgRg
no

Súmula
7/STJ
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp n. 2.260.001/RS,
Júnior, DJe de
.
8/2/2024)

[...] A fase da pronúncia constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação. A pronúncia é o ato que expressa a
convicção do juiz quanto à existência do crime (materialidade), sendo
imperioso que sejam indicados os elementos probatórios que alicerçam
a decisão de submeter a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri,
isto é, que sejam demonstrados, de forma sucinta, mas fundamentada,
que existem indícios de autoria. Nesse contexto, não há que se falar em
excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que
dão suporte à acusação, como no presente caso [...] Ademais, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada, entendeu que, examinando
a quo
detidamente os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial e
a prova produzida sob o crivo do contraditório, verifica-se do caso
concreto que a materialidade do fato ficou comprovada por meio do
inquérito policial, autos n. 5042.05-26.2021.8.24.0023, além da prova
oral produzida nas etapas indiciária e oportunamente sob o crivo do
contraditório (e-STJ fls. 130). Assim, rever os fundamentos utilizados
pela Corte de origem, para concluir pela ausência de materialidade do
crime de lesão corporal, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
(AgRg no
Quinta Turma, Rel.
Súmula 7/STJ
AREsp n. 2.479.537/SC,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
15/12/2023)

Corroborando: AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 2.264.190/GO,
Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2023.
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao recurso.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55395390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:21
Código de Controle do Documento: 8199300d-e32e-4c0f-be85-8c8f4436f446

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.064.345 / MG
Número Registro: 2025/0511098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00055943420198130699 0699190005594 10000250376126001 55943420198130699 699190005594
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES
ADVOGADOS : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CARLOS FABRICIO ALEIXO
CORRÉU
: CARLOS FABRICIO ALEIXO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS FABRICIO ALEIXO
ADVOGADOS : ALESSANDRO GUIDUCCI TAVARES - MG112533
ANDRÉ LUIZ CARNEIRO GONZAGA - MG112625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA55914951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 53221813-b9af-4f4e-a879-ab929595592e

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:52
Código de Controle do Documento: 53221813-b9af-4f4e-a879-ab929595592e